Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS E TARIFAS APLICÁVEIS. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÂO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos interpostos pelo autor/1orecorrente e réu/2orecorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a réu/2orecorrente a restituir R$570,00 (quinhentos e setenta reais) a título de restituição simples do valor despendido a título de tarifa de avalição do bem, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. O Juízo de origem concluiu que não há abusividade na contração de seguro e taxa de registro do contrato, razão pela qual julgou pela improcedência do pedido em relação a esses tópicos. Concluiu, ainda, que não houve conduta apta a ensejar a indenização por danos morais.
3. O autor/1orecorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não tinha a intenção de adquirir o seguro e, além disso, não constaria previsão desta cobrança em nenhuma norma regulamentadora, tampouco fora informada acerca do serviço. Aduz que o contrato não teria sido registrado em cartório, à época da contratação, presumindo, dessa forma, a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato. Sustenta que os fatos lhe causaram aborrecimentos e perda do tempo útil o que ensejaria a condenação ao pagamento dos danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. O réu/2orecorrente defende, como razões de reforma da sentença, que o serviço de avaliação do bem teria sido prestado, tanto que não houve nenhum problema com a venda ou transferência do veículo. Afirma que consta nos autos o laudo de avaliação do veículo de forma a comprovar a realização do serviço.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
7. Contrarrazões apresentadas pelo autor/1orecorrente ID. 26096474.
8. O réu/2orecorrente não apresentou contrarrazões.
9. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor/1orecorrente.
10. Passo a análise conjunta dos recursos.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
12. O ponto controverso da demanda é referente as tarifas aplicáveis ao contrato de financiamento de veículo automotor, quais sejam, seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem.
13. Nos termos do REsp no1.639.320 – Tema 972, do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que a parte recorrente teria sido compelida a contratá-lo, pois, da análise dos autos percebo que constava a informação no item B.6 do contrato (ID. 26096442 – Pág. 4), bem como o recorrente assinou documentos distintos, inclusive referente ao seguro proteção financeira (ID. 26096442 – Pág. 7), que se mostra bastante claro ao que se propõe, em estrito cumprimento ao dever de informação pela recorrida (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC), desse modo a restituição do valor do valor pago é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrente em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar o consumidor.
14. Conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tarifa de registro de cadastro é legitima desde que pactuada de forma clara e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e em norma padronizadora expedida pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado pelas partes, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (REsp 1.251.331/RS). Na hipótese, o valor cobrado R$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) não se mostra abusivo, haja vista estar próximo da média cobrada por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, informação que pode ser obtida pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados). Além disso, a tarifa estava prevista no contrato (item B.9, constante do ID. 26096442 – Pág. 4) e foi comprovada a realização do serviço ID. 26096445 – Pág. 1).
15. Não demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores acima descritos, identificados os serviços e havendo prévia ciência e anuência do contratante a esses produtos, não há de se falar em venda casada ou em abusividade das cobranças.
16. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor. O recorrente não comprovou que tenha envidado esforços para solucionar o litigio, sendo o intento da presente ação insuficiente para apontar qualquer indício de desvio produtivo do consumidor, tampouco que a conduta do réu tenha provocado abalos a sua personalidade, não ensejando reparação por danos morais e a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor
17. Noutro prisma, quanto à avaliação do bem, concluo que não ficou comprovado nos autos a realização do serviço já que não consta laudo detalhado do serviço. Inclusive o réu/2orecorrente em sua tese de defesa faz confusão entre a tarifa de registro de cadastro e de avaliação do bem. Assim, não havendo comprovação de que foi realizada a vistoria no veículo, entendo que a cobrança foi ilegítima, sendo imperativa a devolução dos valores (Tema 958 do STJ) de forma simples, visto que não preenchidos os requisitos do art. 42 do CDC.
18. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo AUTOR/1oRECORRENTE E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
20. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo RÉU/2oRECORRENTE E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do artigo 6o C/C 55 da Lei no 9.099/95.